Tribunal: TJMT
Processo: 0000616-34.2010.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000616-34.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (APELANTE), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), DIOGO MACEDO NUNES CUNHA SOUTO - CPF: 006.789.851-38 (APELANTE), IRAPUA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.321-87 (APELANTE), LEONARDO VINICIUS CERQUEIRA - CPF: 065.003.131-86 (ADVOGADO), VIVIANE MELO registrado(a) civilmente como VIVIANE DA SILVA MELO - CPF: 519.052.052-87 (ADVOGADO), LEO CATALÁ registrado(a) civilmente como LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), VALBER MELO registrado(a) civilmente como VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 762.770.461-87 (VÍTIMA), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILSON SALDANHA FARIAS - CPF: 019.012.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VILSON SALDANHA FARIAS - CPF: 019.012.251-00 (APELADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), FERNANDO FARIA registrado(a) civilmente como FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE FERNANDO E DIOGO E DESPROVEU OS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO IRAPUÃ, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. CONDENAÇÃO DE TRÊS ACUSADOS E ABSOLVIÇÃO DE UM.
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS E MINISTERIAL
.
PRELIMINAR DEFENSIVA.
1. DOIS APELANTES. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA OPERADA DE FORMA CLARA, OBJETIVA E MOTIVADA. SISTEMA TRIFÁSICO OBSERVADO. SITUAÇÃO SEMELHANTE DOS RÉUS. ENTENDIMENTO DO C. STJ. PRELIMINAR AFASTADA.
MÉRITO.

2.

PRETENSÃO MINISTERIAL.
CONDENAÇÃO DO ACUSADO ABSOLVIDO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. AUTORIA DEMONSTRADA.
INVIABILIDADE. DÚVIDA INSUPERÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA, TESTEMUNHA E INFORMANTES NÃO CONFIRMADORES DA PARTICIPAÇÃO DO APELADO NO CRIME. INCIDÊNCIA DO AXIOMA JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO.
PRETENSÕES DEFENSIVAS
.
3. DOIS APELANTES. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA.
INADMISSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. AUTORIA COMPROVADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS E COM OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS.
4.

TRÊS APELANTES.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL GRAVE
.
IMPOSSIBILIDADE
. DEBILIDADE PERMANENTE DA PERNA ESQUERDA DA VÍTIMA, EM VIRTUDE DE PROVA DAS AGRESSÕES PERPETRADAS PELOS RÉUS.
DOSIMETRIA.
5.1
. TRÊS APELANTES. 1ª FASE DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEPRECIADAS EQUIVOCADAMENTE.
INOCORRÊNCIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (ART. 59 DO CP), DEPRECIADAS DE MODO ESCORREITO E CONSOANTE ENTENTIMENTO JURISPRUDENCIAL.
5.2
.
UM APELANTE
.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO USADA NA PENA BASILAR.
INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO, DE 1/8, SOBRE O TERMO MÉDIO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. AUMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DA CORTE CIDADÃ E DESTE TJMT.
6
. 2ª FASE DA PENA.
6.1.

TRÊS APELANTES. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL.
IMPROCEDÊNCIA. DELITO PRATICADO MEDIANTE MOTIVAÇÃO BANAL. DESENTENDIMENTO PRETÉRITO.

PROIBIÇÃO PELA VÍTIMA DA ENTRADA DE UM DOS APELANTES EM UM EVENTO FESTIVO.
6.1.1.

READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL (
61, II, “A”, CP)
,
DE OFÍCIO
.
PROCEDÊNCIA. SINTONIA COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. FRAÇÃO READEQUADA PARA DE 1/6.
6.2.
TRÊS APELANTES. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART.
65, III, “E”, CP.
IMPERTINÊNCIA. CRIME NÃO PRATICADO MEDIANTE INFLUÊNCIA DE MULTIDÃO EM TUMULTO.
6.3.
DOIS APELANTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL DE DOIS APELANTES.
BENESSE
APLICADA MESMO QUE NÃO CONSIDERADA NA SENTENÇA COMO FUNDAMENTO CONDENATÓRIO.
7. ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA.
PROCEDÊNCIA.

PENA DEFINITIVA READEQUADA PARA O PATAMAR UM POUCO ACIMA DE DE 4 ANOS. ART. 33, §2º “B” E §3º DO CP. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO AO CASO. PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO; RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA DOIS APELANTES E, DESPROVIDO PARA UM, COM READEQUAÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
DE OFICIO,
EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM A PGJ.

1.
Uma vez que na sentença em que se condenou três réus pelo crime de Lesão Corporal Gravíssima, embora tenha se realizado um único cálculo dosimétrico da pena, mas, de forma clara, objetiva e motivada quanto à análise de 3 circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, se tenha demonstrado que a análise contemplava individualmente a situação de cada réu pela similitude circunstancial, é inviável se falar na alegada violação ao princípio maior previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal – individualização da pena.

2.
Se não restou demonstrada a autoria de um dos acusados quanto ao cometimento do crime de Lesão Corporal Gravíssima e, considerando que o édito condenatório não pode ser amparado em meras ilações ou deduções, se mostra escorreita a absolvição com relação a ele, em estrita observância ao axioma jurídico
in dubio pro reo.

3.
Impossível acolher tese absolutória e tampouco violação ao art. 155 do CPP, se houver Laudos que atestaram traumatismo craneano e duas fraturas na perna da vítima (prova irrepetível da materialidade) e ainda quando as demais provas do delito – materialidade e autoria - estiverem demonstradas, em especial, pela palavra da vítima, mormente, se detalha em ambas as fases da persecução penal a conduta ilícita de que foi alvo, estando suas declarações em consonância com as das testemunhas, inclusive, uma delas, sendo a responsável por fazer cessar as agressões contra a ofendida.

4.
Comprovado inequivocamente que a vítima sofreu, em decorrência dos ataques promovidos pelos apelantes, deformidade permanente na perna, torna-se inviável a desclassificação do delito para a modalidade grave.

5.1.
Inviável cogitar-se o afastamento de juízo depreciativo de circunstância judicial na 1ª fase da dosimetria penal em relação à culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime (art. 59 do CP) se o sentenciante, ao considera-las prejudiciais aos apelantes, o faz utilizando-se de motivação idônea para tanto.

5.2.
Ao considerar a discricionariedade relativa assegurada ao julgador, aliada a entendimento pacificado da Corte Superior sobre a matéria, entende-se como proporcional a fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime –
termo médio
- para cada circunstância judicial negativada.

6.1.
Uma vez que o delito ocorre em razão de uma contenda banal e pretérita, entre um dos apelantes e a vítima, porque esta não permitiu a entrada dele em um evento festivo, o que resultou nas agressões de maneira simultânea e em conjunto com os demais apelantes, inviável se torna o afastamento da agravante do motivo fútil (
6
1,
II, “
a
”, do CP)
.

6.
1.1.
Readéqua-se a
fração
de aumento decorrente da
agravante
prevista no art.
61, II, “a”, do CP
(crime praticado por motivo fútil), quando não for usada pelo julgador nenhuma motivação a justificar o recrudescimento. Redução, de ofício, para adotar a
fração
de
1/6
(Precedentes do STJ).

6.2.
Se o delito na hipótese, nem de longe, ocorreu
sob influência de multidão em tumulto, pois, frequentadores do local, não se envolveram no crime, não cabe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “e”, do CP.

6.3.

Consoante entendimento firmado no c. STJ, a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena intermediária, mesmo que não seja utilizada pelo Juiz sentenciante, como convencimento para a condenação.

7.
Readequada
a pena definitiva dos apelantes nesta instância, para o patamar um pouco acima de 4 anos de reclusão, reputa-se viável e cabível ao caso, o abrandamento do regime de pena para o semiaberto (art. 33, §2º, “b” e § 3º, do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Diogo Macedo Nunes Cunha, Fernando Saldanha Farias
e
Irapuã Camerino de Azevedo
foram
condenados
pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, à pena comum de
5 anos e 3 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, porque cometeram o crime de
Lesão Corporal Gravíssima
(art. 129, 2º, inc. IV, do Código Penal).
Vilson Saldanha Farias
foi
absolvido
pela suposta autoria do mesmo delito, com fulcro no
art. 386, inc. V do CPP
(ID 138491868).

Em suas
razões
recursais, o
Parquet
requer a
condenação
de
Vilson Saldanha Farias
pelo crime de
Lesão Corporal Gravíssima
, por entender que a
autoria
está
comprovada
nos autos (ID 143062678).

Preliminarmente
,

Diogo

Macedo Nunes Cunha
e
Fernando Saldanha Farias
suscitam
nulidade
da
1ª fase dosimétrica,
uma vez, que o
decisum

não observou a
individualização da pena
.

No mérito
,
Diogo
e
Irapuã Camerino de Azevedo
almejam a
absolvição,
porque a
prova
constante nos autos

seria
insuficiente
para lastrear a sentença condenatória (art. 386, VII do CPP).
Diogo,

Irapuã
e
Fernando
visam, alternativamente, a
desclassificação
do crime para
Lesão Corporal Grave
(art. 129, §1º, do CP).

Se vencidos em tais teses,
Diogo, Fernando
e
Irapuã
pretendem o
redimensionamento
da pena basilar para o
mínimo legal,
diante do equívoco do magistrado ao depreciar três circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Além disso,
Diogo
assevera que a
fração de aumento de 1/8
empregada nesta fase se revela
desproporcional.

Na 2ª fase da pena,
Diogo,

Irapuã
e
Fernando
pleiteiam o
afastamento da agravante do motivo fútil (
61, II, “a”, do CP),
e

o reconhecimento

da
atenuante
de crime cometido mediante influência de
multidão

em tumulto
(art. 65, inc. III, “e”, do CP). Além disso,
Diogo
e
Fernando
almejam o reconhecimento da
atenuante
de
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, CP).

Por fim,
Diogo
e
Fernando
almejam o
abrandamento de regime
de pena (ID 140464177, 141615196 e 141611780).

As
contrarrazões ministeriais
e
defensivas
são pelo
desprovimento
dos recursos opostos pelas partes
ex adversas
(ID 143062680 e 150817019).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
dos recursos (ID 151851658), conforme sumário que segue:

“Apelação criminal. Lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, IV do CP). Inconformismos das partes. 1)
Recursos defensivos
:
a)

Arguição de nulidade da sentença por suposta afronta ao princípio da individualização da pena.
Impertinência. O julgador pode valorar as circunstâncias judiciais em conjunto quando há pluralidade de réus com similitudes circunstanciais. Crime cometido em coautoria nas mesmas condições. Possibilidade de análise conjunta. Ausência de prejuízo. Precedentes.
1)

Pleito de absolvição por insuficiência probatória.
In dubio pro reo. Impossibilidade. Conjunto probatório coeso e apto a lastrear o édito condenatório. Declarações da vítima e depoimentos das testemunhas. Versões dos réus incongruentes.
2)

Almejada desclassificação para lesão corporal grave.
Impossibilidade. Deformidade permanente do membro inferior esquerdo comprovada pelo laudo do exame complementar. Desnecessidade de que a lesão resulte em perda ou inutilização do membro.
3)

Alegação de erro ou injustiça na exasperação da pena-base
. Impertinência. Circunstâncias judiciais valoradas negativamente sob fundamentação idônea.
4)

Pleito de afastamento da agravante do motivo fútil.
Impossibilidade. Dos autos é possível verificar que o crime teve motivação fútil. Agravante que deve ser mantida. Precedentes.
5) Pleito de reconhecimento da atenuante da confissão
. Impossibilidade. Réus que não confessaram o crime em nenhum momento da persecução penal.
6) Pedido de reconhecimento da atenuante do crime cometido por influência de multidão
. Improcedência. Crime que, embora cometido em uma boate, não foi cometido sob influência de multidão, estando envolvidos no ato criminoso somente os réus.
7) Pleito de readequação do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto.
Inviabilidade. Circunstâncias concretamente graves que determinaram, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Inteligência do artigo 33, §3º, do Código Penal. Precedentes. 2)
Recurso Ministerial
:
Almejada a condenação do
corréu Vílson Saldanha Farias.

Inviabilidade. Provas insuficientes. Prevalência do princípio
In dubio pro reo.
Parecer pelo
desprovimento dos recursos
” (Negritei).

É o relatório.

Em pauta para o julgamento.

Cuiabá, de 5 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR NULIDADE PARCIAL DA DOSIMETRIA DA PENA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente,

Diogo

Macedo Nunes Cunha
e
Fernando Saldanha Farias
suscitam nulidade parcial da dosimetria da pena, quanto à
1ª fase dosimétrica,
uma vez que o
decisum

não
observou a individualização da pena.

Para isso, a Defesa de
Fernando
alegou que o magistrado deveria ter analisado as vetoriais negativadas de forma isolada e particular para cada réu, mas preferiu fazê-lo “em bloco”, havendo, ainda, evidente falta de fundamentação adequada, bem como patamar de aumento desproporcional, impossibilitando os réus de terem pleno conhecimento da motivação exposta (ID 141615196).

A Defesa de
Digo
acrescentou, ainda, que “a sentença não observou a melhor técnica para sua elaboração”, uma vez que o Juiz valorou de forma conjunta as circunstâncias judiciais e demais fases da dosimetria de pena aos três réus “impossibilitando que os mesmos bem soubessem as razões particulares que recomendaram a elevação do quantum de condenação no primeiro momento da apenação”.
Sem fundamento.

Como se vê na sentença hostilizada, o Juízo oficiante na 1ª fase da pena, depreciou 3 circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (
culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime
), para o delito de Lesão Corporal Gravíssimo, porquanto passou a dosar a pena realizando único cálculo dosimétrico para todos os acusados, quais sejam
Diogo Macedo Nunes Cunha, Fernando Saldanha Farias
e
Irapuã Camerino de Azevedo
(ID 138491868).

Em razão disso, o magistrado alcançou a pena basilar do crime no patamar de
4 anos e 3 meses
de reclusão, haja vista que aplicou a fração de aumento em 1/8 entre a pena mínima e máxima cominada ao delito (termo médio).

Feitas essas premissas, verifica-se que sentenciante apontou tanto o
quantum
de aumento empregado para valorar negativamente as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), quanto dissertou sobre o motivo pelo qual depreciou as circunstâncias negativadas, levando-se em conta as particularidades do delito na espécie, consoante se vê na sentença de ID
138491868.

Com efeito, por força do princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88), o sentenciado tem direito público subjetivo à fundamentação individualizadora das penas que venha a sofrer por resultado de uma condenação criminal.
E de fato, o dispositivo legal dos artigos 59 e 68 do Código Penal, se não observados, resultam em nulidade absoluta da sentença.

O princípio da individualização da pena determina que, a pena basilar seja fixada de forma motivada, possibilitando dessa forma que o agente tenha conhecimento do por que a sua reprimenda foi fixada em determinado patamar, sob pena de não lhe permitir o contraditório e a ampla defesa.
No entanto,
uma vez que as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) foram devidamente apreciadas no caso em análise, não há que se falar em tal nulidade.

Assim, existindo pluralidade de réus, deve o magistrado, realizar a individualização da pena e expor, além do quantitativo utilizado na depreciação na 1ª fase da pena, analisar adequadamente e dentro dos princípios norteadores da análise da dosimetria da pena,
todas
as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP, como ocorreu na hipótese.

Anoto, ainda, que a análise sucinta, clara e objetiva das circunstâncias judiciais, como na hipótese em que o sentenciante analisou a dosimetria da pena para todos os réus conjuntamente, em razão da situação semelhante destes, não pode ser confundida com ausência de fundamentação.

Ademais, uma vez que o sistema trifásico da dosimetria da pena foi devidamente observado, em sintonia com os princípios da celeridade, economia e instrumentalidade processual, não há que se falar na ocorrência de qualquer nulidade.

Ilustrando esse raciocínio, colaciono excerto de julgado recentíssimo da Corte Cidadã e do TJDF:

"[...] 'não se constata qualquer irregularidade ou ausência de fundamentação concreta no fato de a Corte Estadual haver analisado as
circunstâncias
judiciais de
forma conjunta
para todos os réus, pois, havendo similitude entre as suas situações jurídicas, exatamente como na espécie, o julgador não é obrigado a realizar uma dosimetria para cada um deles' [...]".
(STJ – Informações Complementares - AgRg no REsp n. 1.774.165/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 10/5/2022.). (Destaque original).

“(...)
1. Não há falar em violação ao princípio da individualização da pena quando a dosimetria realizada em sentença encontra-se concretamente fundamentada e em atenção aos comandos previstos no art. 68 do Código Penal. 2. Recurso conhecido e não provido (...)”. (TJ-DF 20180110189317 DF 0004083-60.2018.8.07.0001, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 04/07/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/07/2019 . Pág.: 79-92).

Acresça-se ainda que o quantum de elevação aplicado na 1ª fase da pena se demonstra consentâneo com o entendimento jurisprudencial da Corte Cidadã, com o qual esta Corte de Justiça acompanha, diante do patamar de 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima cominada ao delito – termo médio, não havendo que se falar em qualquer arbitrariedade, portanto (Vide:
STJ - AgRg no AREsp: 2084097 RS).

Por fim, a nulidade ora proclamada
não
atinge o édito condenatório, cuja higidez será examinada no mérito deste apelo, mas tão somente a dosimetria da pena.

À vista disso,
rejeito a preliminar
aventada.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 19.12.2009, no estabelecimento comercial “
Boate Submarino
”, em Barra do Garças/MT,
Diogo Macedo Nunes Cunha
,
Fernando Saldanha Farias
,
Irapuã Camerino de Azevedo
e
Vilson Saldanha Farias,
com
animus laedendi,
ofenderam a integridade física da vítima
Ricardo Rodrigues de Almeida
provocando-lhe traumatismo craniano e fratura de membro inferior esquerdo (exposta), tíbia e fíbula, com necessidade de intervenção médica cirúrgica, causando-lhe perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

Relata-se que a vítima e um casal de amigos (
Andrey da Silva Carvalho
e
Maria Cecília Galbiatti de Oliveira
) encontravam-se no referido estabelecimento, ocasião em que
Fernando
de aproximou e iniciou uma discussão por motivos banais, reunindo-se a
Fernando
,
Diogo, Irapuã
e
Vilson.
A vítima saiu do local, e ao retornar, foi abordado pelos quatro acusados que o agrediram com socos e chutes; desferiram golpe na cabeça da vítima com uma garrafa.

A vítima desmaiou, porém, as agressões não cessaram causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo e delito, mapa topográfico e laudo de exame complementar (ID 138491831; 138491840/43).

Diante desse cenário,
Diogo, Fernando, Irapuã
e
Vilson
foram denunciados pela prática do crime insculpido no art. 129, §1º, incisos I e II do CP.

Em 1º de agosto de 2011, a denúncia foi aditada, para constar que as lesões causadas na vítima, na verdade, resultaram em deformidade permanente no membro inferior esquerdo (ID 138491840 – fls. 26/28), que foi recebida pelo Juízo singular em 11.10.2012, após as formalidades legais (ID138491843 – fls. 10/13).

Assim, após o aditamento da denúncia, eles foram denunciados pela prática do delito insculpido no art. 129, §2º, inc. IV do CP.

Após o regular trâmite processual, o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, recebeu parcialmente a denúncia e
condenou

Diogo, Fernando
e
Irapuã
à pena comum de
5 anos e 3 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, pela prática do crime de
Lesão Corporal Gravíssima
(art. 129, 2º, inc. IV, do Código Penal), já
Vilson Saldanha Farias
foi
absolvido
, com fulcro no art. 386, inc. V do CPP.

A
materialidade e autoria
do crime de Lesão Corporal Gravíssima, em face de
Diogo Macedo Nunes Cunha
,
Fernando Saldanha Farias
e
Irapuã Camerino de Azevedo,
estão

comprovadas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 138491831 – fl. 27), Boletim de Ocorrência (ID 138491831 – fls. 51/54), Receituário Médico da vítima (ID 138491831 – fls. 56/57), Relatório de Exame de Corpo e Delito (ID 138491831 – fl. 60), Mapa Topográfico (ID 138491831 – fls. 61/62), Ofício nº. 065/2012/GML/PH/BG/MT – Respostas dos quesitos (ID 138491843 - – fls. 2/7), Relatório - Inquérito Policial nº. 252/2009/DMPBG/MT (ID 138491834 – fls. 13/17), corroboradas pelas provas judicializadas.

Superada a questão preliminar, passo à análise das teses.

2. DO RECURSO MINISTERIAL

O
Parquet
, em suas razões, pretende à condenação de
Vilson Saldanha Farias
ora absolvido pela prática do crime de Lesão Corporal Gravíssima, por entender que existe no processo prova da autoria e da materialidade para tanto.

Sem razão,
no entanto.

De acordo com a vítima
Ricardo Rodrigues de Almeida
nas fases da persecução penal, embora
Vilson
estivesse presente no local e dia dos fatos –
Boate Submarino
-, não se lembrava se ele (
Vilson
) o teria agredido. Noutra senda, em relação aos réus
Diogo, Fernando
e
Irapuã,
a vítima foi categórica ao confirmar nas duas fases da persecução, que os três últimos o agrediram, tanto, que a primeira agressão foi desferida contra a vítima por Diogo, e na sequência, pelos demais réus (
Fernando
e
Irapuã
) (ID 138491832 – fls. 26/28 e 138491847).

Além disso, nas duas oportunidades em que a testemunha
Clóvis Bento da Cruz
foi ouvida, esclareceu que afastou
Diogo
e
Irapuã
da vítima, uma vez que
Diogo
e
Irapuã
estavam agredindo a vítima com chutes na região da cabeça e demais partes do corpo (ID 138491832 – fls. 33/34 e 138491847).

Demais disso, os policiais militares,
Weides Aleixo da Silva, Charles Gary Sousa Silva
e
Kleyton Gomes Santiago
que participaram das diligências, relataram que, ao chegarem à boate, prestaram socorro à vítima que apresentava fratura exposta na perna (ID 138491832 – fls. 24/31 e 138491847).

Maria Cecília Galbiatti de Oliveira
e
Andrey da Silva Carvalho
, testemunhas que estavam com a vítima na boate, esclareceram que, inicialmente, que o
Fernando
discutiu com a vítima acerca de um desentendimento pretérito, mas não presenciaram o momento das agressões. Em que pese
Maria
ter afirmado que
Vilson
provocou a vítima juntamente com
Diogo
e
Fernando
, por outro lado,
Andrey,
em juízo, afirmou que
Vilson
não o fez (ID 138491832 – fls. 35/38 e 138491847).

O irmão da vítima,
Weber Rodrigues Almeida,

ouviu dizer
que os “
bodinhos
” – irmãos
Fernando
e
Vilson
– estavam envolvidos nas agressões contra a vítima (ID 138491832 – fls. 9/10 e 138491847).

No entanto, não há dados objetivamente levantados no processo, no sentido de lançar luzes sobre a conduta imputada ao acusado
Vilson,
visto que não há registros ou relatos formais que robusteçam que
Vilson
também teria agredido a vítima, já que nem a vítima e nem as testemunhas confirmaram a sua participação no delito.

Ademais, conquanto se possa vislumbrar
indícios
de autoria, não é possível verificar, após minuciosa análise do caderno processual,
prova

judicial
que possa lastrear a pretensa condenação do apelado
Vilson
na prática delitiva trazida pelo
art. 129, 2º, inc. IV, do Código Penal.

Assim, meras suposições e ilações do envolvimento de

Vilson
no fato delituoso, não perfazem prova suficiente a embasar uma condenação criminal pela prática do crime de Lesão Corporal Gravíssima.

Dessa maneira, resta claro que a versão apresentada pelo Ministério Público não foi satisfatoriamente corroborada por elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, suficiente para embasar um decreto condenatório pelo delito de Tráfico de drogas, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal,
ex vi:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sobre o tema, este Tribunal já decidiu em sentido semelhante:

“(...) 4. Escorreita a sentença absolutório com fundamento no princípio in dubio pro reo (art. 386, VII, do CPP), quando, a partir do conjunto probatório, não houver prova categórica da inexistência do fato ou que o apelante não tenha concorrido para o crime, mas sim dúvida quanto a sua ocorrência (...)”. (N.U 0002037-83.2008.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022).

Nessa linha, visto que contra o réu existem, em verdade, meras conjecturas sobre a sua ingerência nos fatos criminosos, faz-se imperativa a manutenção da sentença objurgada.

DOS RECURSOS DEFENSIVOS

3. DA ABSOLVIÇÃO

Diogo
e
Irapuã
almejam a
absolvição,
porque a
prova
constante nos autos
seria insuficiente
para lastrear a sentença condenatória (art. 386, VII do CPP).

No entanto, razão
não lhe assistem
.

A vítima
Ricardo Rodrigues de Almeida
, na fase extrajudicial, esclareceu que estava acompanhado de seu irmão
Weber Rodrigues de Almeida
e se dirigiu ao local dos fatos (boate -
Boate Submarino
), aproximadamente as 2h da madrugada, foi até o bar da boate e encontrou a amiga
Maria Cecília Galbiatti de Oliveira,
acompanhada do namorado
Andrey da Silva Carvalho
. Após se despedir de
Maria
e
Andrey,
a vítima notou a presença de
Fernando
que começou a ofendê-lo com palavras de baixo calão, acusando-lhe de não ter liberado a entrada de
Fernando
em um evento festivo, ocasião em que
Diogo
se aproximou e ameaçou a vítima, momento em que
Maria Cecília
e
Andrey
se aproximaram na tentativa de apaziguar a situação.

Na sequência, a vítima pediu desculpas a
Fernando
e
Diego
pelo ocorrido e entrou na boate, no entanto, a vítima foi surpreendida por
Diego
que desferiu murros em seu rosto e tórax, ao passo que
Fernando
lançou uma garrafa em sua cabeça, chutou-lhe a perna esquerda e desferiu pancadas em sua cabeça, momento em que desmaiou, já que não conseguiu se defender das investidas simultâneas de
Fernando
e
Diogo.
Em seguida, ao restabelecer os sentidos e tentar levantar-se, a vítima relata que
não foi possível, porque a sua perna estava quebrada, e assim, ao sentar-se, recebeu novos golpes dos infratores na região da cabeça e caiu novamente ao solo.

A vítima relata por fim que, após restabelecer os sentidos em virtude do segundo desmaio, estava sendo agredido com mais chutes por
Diogo
e
Fernando
,

e na sequência,

foi socorrido por
Clóvis
que cessou as agressões dos infratores.

Na fase judicial, a vítima rememorou na íntegra os fatos, aduzindo que, incialmente, recebeu um soco de
Diogo
, enquanto
Irapuã
quebrou uma garrafa de vidro em sua cabeça, e o
corréu

Fernando,
deferiu chutes em sua perna (ID
138491832 – fls. 26/28 e 138491847).

As testemunhas
Maria Cecília Galbiatti de Oliveira
e
Andrey da Silva Carvalho
relataram que estavam na companhia da vítima na
Boate Submarino
no dia dos fatos, oportunidade em que a vítima comprimento
Fernando
apresentando-lhes como seu amigo. No entanto,
Fernando
negou ser amigo da vítima, haja vista que em outras ocasiões, a vítima não teria “autorizado”
Fernando
a entrar em algumas festas que a vítima promovia, momento em que a vítima pediu desculpas a
Fernando
esclarecendo, na verdade, que ele não promovia evento algum, era apenas ajudante.

Nesse ínterim,
Fernando
e
Diogo
ameaçaram a vítima “
indo pra cima
” desta tentando intimidá-lo, diante disso, a declarante e
Andrey
tentaram apaziguar os ânimos exaltados dos acusados. Após tais eventos,
Maria
e
Andrey,
acreditando que a discussão teria acabado, se afastaram da vítima, brevemente, quando em seguida viram um “
tumulto
” dentro da boate e ouviram que “
os bodinhos
(apelido dos acusados)
massacraram

Ricardo
” e que
Clóvis
interveio nas agressões contra a vítima, e o irmão da vítima (
Weber Rodrigues de Almeida
) acionou a Polícia Militar.

Além disso, embora
Maria
tenha declarado que
Vilson
também ameaçou a vítima com os irmãos
Fernando
e
Diogo,
por outro lado,
Andrey
que conhece melhor os acusados, afirmou que
Vilson
não participou das ameaças, pois “
ficou de lado e nem sequer conversava
”, uma vez que a discussão “
estava mais entre
Ricardo, Fernando e Diogo
” (ID
138491832 – fls. 35/38 e 138491847).

A testemunha
Clóvis Bento da Cruz,
nas duas fases da persecução penal, afirmou que viu um tumulto no interior da boate e ao verificar do que se tratava, avistou
Diogo
e
Irapuã
desferindo chutes na vítima na região da cabeça e demais partes do corpo, momento em que empurrou/afastou
Diogo
e
Irapuã
para que parassem de agredir a vítima, mas ainda assim, continuaram com as agressões, e logo em seguida, foram embora do local.

Asseverou, ainda, que a vítima, que aparentava estar embriagada, estava ensanguentada no chão com fratura exposta na perna, porém, não viu nem
Fernando,
nem
Vilson
no local

(ID
138491832 – fls. 33/34 e

138491847).

O informante
Weber Rodrigues de Almeida,
irmão da vítima, tanto na fase policial quanto na judicial, relatou que apesar de não ter visto o momento das ameaças e das agressões, por ser médico, prestou os primeiros socorros à vítima e que, inclusive, o genitor (
Vilson
) dos irmãos
Vilson
e

Fernando,
acompanhou a evolução clínica da vítima no hospital, embora
Fernando
tenha negado que agrediu a vítima (ID
138491832 – fls. 9/10 e

138491847).

Os policiais militares
Weides Aleixo da Silva, Charles Gary Sousa Silva
e
Kleyton Gomes Santiago
obtiveram informações acerca das características dos suspeitos que agrediram a vítima, na
Boate Submarino,
com “chutes e garrafadas”, os quais se evadiram do local após os fatos. Ao chegarem à referida boate, prestaram socorro à vítima, com o Corpo de Bombeiros, a qual apresentava fratura na perna.

Além disso, receberam uma ligação de
Weber
(irmão da vítima) dizendo que
Fernando
estava tumultuando o hospital em que a vítima estava internada, os quais se deslocaram para o local indicado e realizaram a prisão em flagrante de
Fernando
, e na sequência, de
Vilson
e
Diogo
(ID
138491832 – fls. 24/31 e

138491847).

A irmã da vítima,
Cintia Rodrigues de Almeida Miguez,
auscultada apenas perante a Autoridade Policial, estava no hospital em que a vítima passava por cirurgia na região da perna, momento em que chegou
Fernando
lhe dizendo que não tinha culpa “que só tinha metido a garrafa na cabeça dele (da vítima) e ainda perguntou se a vítima tinha algum problema na perna, pois não era possível quebrar a perna com chutes, tendo ainda mostrado a botina, e pegando no bico da botina lhe disse: “olha aqui, se tem condição de quebrar a perna”” (ID 138491832 – fls. 7/8).

Luciana Divina da Silvba, Cleiton Suari Silva Balduino,

Sidinei Gomes Moreira,
seguranças que trabalhavam no local no dia dos fatos, bem como
Fernanda de Paula Ferreira de Mattos,
cliente do estabelecimento
,
na fase policial, não foram capazes de esclarecer sobre os fatos (ID
138491832 – fls. 14/22).

Por sua vez,
Wemerson Rodeigues Soriano
, recepcionista da boate, ouviu um barulho de uma garrafa quebrando, e logo, percebeu que a vítima estava caída ao chão, com a perna quebrada e viu um dos agressores desferindo murros e chutes na cabeça da vítima e foi em sua direção para conter o agressor, que o impediu, pois o empurrou e lhe disse: “
sai fora
”, momento em que “
dois rapazes retirou o outro, de camisa riscada, que estava agredindo a vítima e o levou para fora da boate
”, sem mencionar os nomes de cada um (ID
138491832 – fls. 111/12).

De acordo com a testemunha de Defesa,
Ubiratan Barroso,
na fase judicial, a vítima estava “embriagada”, no entanto, não presenciou a briga, já que estava do lado de fora da boate, visualizando apenas a vítima “discutindo” com
Fernando.
Demais disso, obteve informações nas redes sociais de versões divergentes acerca dos fatos (ID
138491847).

A testemunha de Defesa,
Jader Luís de Araújo,
disse que não estava mais presente na boate, no momento das agressões (ID 138491847).

O acusado
Vilson
embora tenha se mantido em silêncio na fase policial, em juízo, declarou que não participou das agressões contra a vítima, mas que viu esta desferindo um soco em
Diogo
e que não presenciou o momento das agressões de
Diogo, Fernando
e
Irapuã
contra a vítima (ID
138491831 – fls. 34/35 e 138491847).

Segundo o apelante
Diogo,
na fase policial, negou ter agredido a vítima, que estava com
Fernando
e
Irapuã
na boate a maior parte do tempo e que em certo momento houve uma discussão entre a vítima e
Fernando.
Após tais fatos, enquanto
Diogo
pegava uma garrafa de cerveja no balcão, recebeu um soco da vítima em sua testa, e
Diogo,
por sua vez,

revidou, desferindo um murro em direção à vítima “não sabendo informar se a atingiu ou não”, momento em que
Fernando
agrediu a vítima lançando um copo na cabeça desta. No entanto, não viu quem desferiu os chutes contra a vítima que lhe causaram as lesões.

De outro norte, na fase judicial,
Diogo,
inicialmente, negou qualquer tipo de agressão à vítima, mas na sequência do interrogatório, disse que revidou o soco dado nele pela vítima, com outro soco ou um “
chega pra lá
” contra esta, o que deu causa a uma confusão generalizada no local, não sabendo informar quem lesionou a vítima ou quem teria lançado a garrafa de vidro na cabeça da vítima (ID 138491831 – fls. 39/41
e 138491847).

Nas duas oportunidades em que foi ouvido, o apelante
Fernando
negou ter agredido a vítima, dizendo que esta iniciou uma “briga” com
Diogo
, momento em que
Fernando
se dirigiu até aonde eles estavam (vítima e
Diogo
) no intuito de separar a briga, mas a vítima também lhe agrediu e o apelante
Fernando
desferiu um copo de vidro na cabeça da vítima, afastou
Diogo
dali e não viu mais ninguém agredindo-a. Além disso, ele não vu
Clóvis
na boate.

Em seguida,
Fernando
,
Vilson
e
Diogo
foram embora para a sua casa com o objetivo de “
ver o que iam fazer
”, ocasião em que receberam uma ligação informando-lhes que a vítima estava com a perna quebrada, o que o levou a ir até o hospital verificar como estava a vítima (ID 138491831 – fls. 36/38
e 138491847).

O apelante,
Irapuã,
declarou na fase administrativa, que não agrediu a vítima e que viu
Diogo
“próximo da confusão”, o puxou na tentativa de tirá-lo dali onde foram “empurrados” por
Clóvis.
Na fase judicial, a sua revelia foi decretada pelo Juízo
a quo
(ID
138491833 – fls. 37/39 e 138491868).

Diante de tudo que foi colhido nos autos, vale frisar as palavras da vítima que, além de coerentes e harmônicas entre si, estão em consonância com os demais elementos probatórios constantes nos autos, a exemplo das provas periciais e da palavra da testemunha
Clóvis
Bento da Cruz
,
que foi enfática ao detalhar os fatos, já que foi
Clóvis
quem cessou as agressões físicas de
Diogo
e
Irapuã
contra a vítima quando os afastou desta, pois presenciou tanto
Diogo
quanto
Irapuã
d
esferindo chutes na vítima, na cabeça e demais partes do corpo
.

Frise-se que em virtude das agressões, a vítima desmaiou por duas vezes. Ademais, ainda que a vítima tenha declarado na fase policial que
Fernando
quebrou uma garrafa de vidro em sua cabeça, e na fase judicial, que
Irapuã
o teria feito por trás desta, não são suficientes para afastar a autoria delitiva de
Irapuã
no caso, já que, além de a vítima ter recebido tal agressão (quebra de um objeto de vidro em sua cabeça), o certo é que, de forma incontestável,
Diogo
e
Irapuã
agrediram a vítima com chutes e socos, juntamente com o
corréu
Fernando
.

Tais agressões resultaram na vítima, traumatismo craneano, duas fraturas expostas na região da perna esquerda sendo necessárias duas cirurgias para reparar as fraturas, não fugindo aos olhos, as sequelas causadas em consequências dos atos delituosos dos apelantes,

cenário este que impede o êxito da pretensão absolutória.

Ressalta-se, ainda, as palavras das testemunhas
M
|
aria Cecília Galbiatti de Oliveira
e
Andrey da Silva Carvalho
que presenciaram
Fernando
e
Diogo,
minutos antes dos fatos ameaçando a vítima em virtude de uma discussão banal (porque a vítima não teria autorizado
Fernando
a entrar em um evento), os quais, acreditando que teriam apaziguado a situação, se afastaram da presença da vítima, quando logo após, viram apenas o tumulto no local e souberam que a vítima foi agredida fisicamente.

Além disso, vale frisar os depoimentos da informante
Cintia Rodrigues de Almeida Miguez,
irmã da vítima, de que
Fernando
a teria procurado no hospital enquanto a vítima era atendida pelos médicos, dizendo a ela que a botina que ele usava no dia dos fatos, não seria capaz de quebrar a perna da vítima.

Ademais, o fato de a testemunha de defesa,
Ubiratan Barroso,
ter afirmado que a vítima estava embriagada em nada desabona a conduta delituosa dos apelantes, tal como ilustra o seguinte julgado:

“A circunstância dos acusados e das vítimas estarem embriagadas não afasta a responsabilidade criminal, nos termos do art. 28, inc. II do Código Penal”. (TJ-RS - APR: 70084520592 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 16/12/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2021).

Ressalto que na hipótese, é fácil notar as inconsistências nas palavras dos réus. Isso porque,
Diogo
relatou que a vítima o agrediu primeiro, os depoimentos conflitantes do apelante
Diogo
que
relatou
na fase policial ter recebido um soco da vítima, enquanto pegava uma garrafa de cerveja no balcão da boate e revidou com um soco, não sabendo dizer se atingiu ou não a vítima, momento em que
Fernando
lançou uma garrafa de vidro na cabeça da vítima.

Já na fase policial, inicialmente,
Diogo
negou ter revidado tal soco desferido primeiramente pela vítima, mas na sequência do interrogatório, disse que revidou sim, com um soco ou um “
chega pra lá
”, o que causou uma confusão generalizada, pois não soube identificar os agressores que lançaram a garrafa de vidro na cabeça da vítima, ou, aqueles que deram causa às lesões.

Irapuã,
revel na fase judicial, perante a Autoridade Policial revelou que, em dado momento que estava na boate, viu
Diogo
próximo ao tumulto, motivo pelo qual

puxou
Diogo
dali e o chamou para irem para fora da boate, ocasião em que
Clóvis
os empurrou. Na sequência,
Diogo
viu a vítima caída no chão, mas não havia ninguém agredindo-a, tampouco, brigando com ela. Ao final, negou qualquer participação no evento criminoso (ID 138491833 – fls. 37/39).

Fernando,
nas duas fases da persecução penal, afirmou que a vítima estava brigando com
Diogo
e, ao tentar apartá-los, a vítima também lhe agrediu, motivo pelo qual
Fernando
quebrou um copo de vidro na cabeça da vítima.

Veja-se que tanto
Fernando
quanto
Irapuã
afirmaram que tentaram afastar
Diogo
que estava próximo à vítima. Segundo
Irapuã,

Diogo
estava apenas próximo da vítima na hora do “tumulto”, momento em que o puxou o chamando para sair da boate, mas que não viu ninguém agredindo a vítima.

Embora nenhum deles tenha dito que desferiram as agressões que causaram as lesões na vítima, são depoimentos que vão de encontro a palavra da vítima que afirmou categoricamente ter sido agredida pelos réus
Fernando, Diogo e Irapuã,
somado ao depoimento da testemunha
Clóvis
que impediu que
Diogo
e
Irapuã
continuassem com as agressões contra a vítima, por isso, os afastou dela.

Como bem ressaltado pelo magistrado sentenciante:
“
Diversos são os apontamentos que se revelam pertinentes no caso dos autos, que confrontam as teses defensivas, colocando-as em cheque, vez que estas não se sustentam em nenhuma outra prova produzida nos autos, seja em sede policial ou em Juízo, ante o crivo do contraditório e ampla defesa”
(138491868 – fl. 16).

Sobre o tema, vejamos como esta Colenda Câmara Criminal vem decidindo,
ipsis litteris:

“Impertinente o pleito absolutório uma vez que do contexto fático-probatório apresentado
ficou incontroverso que o apelante agrediu a vítima, causando-lhe lesões, estando a dinâmica dos fatos em toda sua amplitude devidamente comprovada pelas seguras e coerentes palavras da ofendida, e, sobretudo, em conformidade com o que atestou o auto de exame de lesão corporal”
(N.U 0009893-36.2013.8.11.0015, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)
. Destaquei.

Acresça-se por fim que, se não foi constatada na espécie a existência de

elementos de convicção insuficientes e frágeis a compor a prova produzida na instrução criminal, ou,
verbi gratia,
ausência total de prova idônea acerca da autoria e materialidade do crime, suficientes para tonar duvidosa a responsabilização penal dos acusados, depoimentos de testemunhas de maneira vaga e contraditória, inconsistências, contradições etc., revela-se descabida a incidência do princípio da presunção de inocência na análise do conjunto probatório.

Enfim, uma vez comprovado que o apelante ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesões de natureza gravíssima e irreversíveis, não há como se acolher a tese absolutória dos apelantes
Diogo
e
Irapuã.

4. DA DESCLASSIFICAÇÃO

Alternativamente,

Diogo,

Irapuã
e
Fernando
visam a
desclassificação
do crime para
Lesão Corporal Grave
(art. 129, §1º, do CP).

No entanto
, não há como se proceder à desclassificação do crime para a sua forma grave (art.
129
, 2º, inc. IV, do CP
), porque as provas técnicas são enfáticas ao assinalar que houve
“
risco de morte devido a fratura exposta e necessitou intervenção cirúrgica para evitar este risco
”,
“
Lesões contusas recentes que deixarão o periciando afastado de suas atividades laboráticas por mais de trinta dias(...)
”,
consoante Laudo emitido em 22.12.2009 (ID 138491831 – fl. 60) além do Laudo Complementar, confeccionado em 19.7.2011, ressaltando que, na hipótese,
houve
“
Lesões contusas cicatrizadas e com
produção de sequela permanente no membro afetado
”-
referindo-se a perna da vítima (sic)
.
Sublinhei

(ID
138491840 – fl. 23).

Em caso semelhante, o c. STF já ponderou que, não “
há como avançar nas alegações postas no recurso acerca da desclassificação do delito para lesões corporais leves, uma vez que a condenação do recorrente pelo crime de lesões corporais gravíssimas foi calcada, entre outros elementos, em laudo pericial que atestou a ocorrência de deformidade permanente na vítima (art. 129, § 2º, IV, do CP)” (STF - RHC: 118248 RJ). Aliás, este Tribunal de Justiça acompanha tal entendimento:

“(...) Restando comprovada, por meio de laudo pericial competente, que a violência desempenhada pelo agente em desfavor da vítima lhe gerou deformidade permanente, consistente em cicatriz significativa e visível, não há que se falar em desclassificação para conduta do delito leve (...)”. (N.U 0003414-80.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021).

“(...) A deformidade permanente indicada no material probatório mostra-se suficiente para caracterizar a qualificadora do crime de lesão corporal gravíssima prevista no artigo 129, §2°, IV, do Código Penal. Portanto, indiscutível que as lesões se configuram gravíssimas, em razão da modificação estética permanente de uma parte do corpo da vítima (...)”. (N.U 0001565-91.2011.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 04/03/2021).

Dito isso, mostra-se incabível a pretensão defensiva.

5. DA DOSIMTRIA DA PENA - 1ª FASE DA PENA

Diogo, Fernando e Irapuã
pretendem o
redimensionamento
da pena basilar para o
mínimo legal,
sob o argumento que houve equívoco do magistrado ao depreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Além disso,
Diogo
assevera que a
fração de aumento de 1/8
empregada nesta fase se revela
desproporcional.

5.1.

Em detida análise da sentença, observo que o Juiz oficiante negativou três circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, mediante a seguinte fundamentação:

“...A
culpabilidade
dos réus é REPROVÁVEL, visto que não tiveram qualquer receio da atuação estatal, agindo com crueldade ao agredirem a vítima, mesmo estando esta caída ao solo e temporariamente inconsciente. As
circunstâncias
do delito também EXTRAPOLAM a normalidade, tendo os réus agredido gravemente a vítima em local público, sendo uma boate em que estava ocorrendo uma festa, desconsiderando a presença de terceiros no local e que a vítima estava embriagada e com capacidade de defesa reduzida, tendo as agressões cessado somente em razão da intervenção de terceiros. As
consequências do crime
demonstram-se EXACERBADAS, já que a vítima relatou ter sofrido por anos com abalo psicológico decorrente das agressões que sofreu, tendo crises de pânico e receio de sair em público em razão da humilhação pela qual passara. Havendo ainda de ser considerados os prejuízos estéticos apontados nos laudos periciais”. sic (Destaque original).

Com relação à
culpabilidade
, de fato, a circunstância se mostra mais reprovável que o normal à espécie. Inicialmente, sobre o tema, assevera
César Roberto Bitencourt,
em Penal Comentado, 2012, Ed. Saraiva, 7ª edição, pg. 352:

Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu, especialmente a maior ou menor exigibilidade de outra conduta. O dolo que agora se encontra localizado no tipo penal pode e deve ser aqui considerado para avaliar o grau de censurabilidade da ação tida como típica e antijurídica: quanto mais intenso for o dolo, maior será a censura; quanto menor a sua intensidade, menor será a censura.

Extrai-se dos autos que os apelantes – três ao total -, agrediram a vítima que já esta estava caída ao solo e, devido às agressões, ficou inconsciente por duas vezes, tanto, que resultou em um traumatismo craneano, como se observa no Laudo de ID 138491831 – fl. 60.

Tais atos, de fato, demonstram a atitude cruel dos apelantes, independente de a vítima ter ingerido bebida alcóolica no local dos fatos, e tampouco, se os chutes desferidos na cabeça e perna da vítima ocorreram em local escuro (boate), ou, se os atos delituosos foram breves ou não, como alegado pelas doutas Defesas.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“(...) 2. Na espécie, está correto o aumento da pena-base, porquanto presentes elementos concretos que evidenciam maior culpabilidade e maior reprovação da conduta em vista da dinâmica dos delitos (...)”. (STJ - AgRg no HC: 508728 SC 2019/0127893-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2019).

Já as
circunstâncias do crime
serão depreciadas de acordo com a forma e natureza da ação criminosa, tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução, entre outras circunstâncias semelhantes.

Na hipótese, as circunstâncias do delito foram negativadas de forma escorreita, haja vista que o delito ocorreu em um local público e durante uma festa em que outras pessoas estavam no local.

Ademais, o fato de a vítima ter ingerido bebida alcóolica ou de ter, supostamente, iniciado as animosidades (como alegado pelas Defesas), o que ficou demonstrado de modo diverso consoante os depoimentos das testemunhas
M
aria Cecília Galbiatti de Oliveira
e
Andrey da Silva Carvalho,
as quais relataram que
Fernando
iniciou a discussão com a vítima
que, sequencialmente, foi ameaçada por
Fernando
e
Diogo,
aliado ao fato, que a vítima foi agredida embriagada (como ressaltado pela testemunha
Clóvis Bento da Cruz
), certamente apresentava capacidade de defesa diminuída, e tias agressões, cessaram após a intervenção de
Clóvis.
A respeito:

“O fato da vítima estar embriagada e não poder oferecer resistência autoriza a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, por evidenciar maior gravidade da conduta (STJ, HC nº 218.220/MS). A agressão física da vítima, a qual encontrava-se amarrada e subjugada com uma faca, com um chute na boca constitui elemento extrínseco ao estupro e justifica a depreciação da culpabilidade (STJ, AgRg no AREsp nº 1231225/PA). N.U 0005378-94.2017.8.11.0086, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018).

Por fim, quanto ao vetor
consequências do crime,
também foram valoradas de forma adequada.

A uma, a vítima relatou os abalos psicológicos sofridos em decorrência dos atos praticados pelos apelantes, pois em suas palavras: “
após o ocorrido, passou um tempo com crises de pânico e com vergonha de sair de casa, em razão do acontecido
” (ID 138491868 – fl. 6). A propósito:

“3. No caso, o abalo psicológico da vítima justificou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. 4. Agravo regimental não provido”. (STF - HC: 212172 SC 0114606-83.2022.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 09/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/07/2022).

A duas,
apesar de os prejuízos estéticos apontados nos laudos periciais não serem fundamentos idôneos para negativar as consequências do crime, já que “
(...)
o severo
dano

estético
está inserido no conceito de deformidade permanente (...)”
(TJ-DF 20151310015463). Noutro norte
, como pontuado pela vítima, em virtude das lesões sente “
dores e formigamentos até hoje no local
” (ID 138491868 – fl. 6).

Sobre o tema:

“(...)
LESÃO

CORPORAL

GRAVÍSSIMA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA (...)
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVAS – VÍTIMA QUE SOFRE CONSTANTES DORES DE CABEÇA E APRESENTA “DÉFICIT COGNITIVO NO EXERCÍCIO DO TRABALHO” – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA (...). A avaliação desfavorável das consequências do crime foi fundamentada em elementos concretos, o que autoriza a majoração da reprimenda basilar (...)”. (TJ-MT - APR: 00059090320158110006 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 30/04/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2019).

Nesse quadro, as valorações negativas das circunstâncias judiciais da
culpabilidade, circunstâncias e consequência do crime
devem ser mantidas.

5.2.
Por fim, quanto ao
patamar de aumento
operado pelo sentenciante nesta fase, utilizou-se a fração de 1/8 sobre intervalo
entre a pena mínima e máxima cominada no delito (termo médio). Dito isso, levo em conta tanto o preceito secundário do crime na espécie, que comina pena de 2 a 8 anos de reclusão, quanto o entendimento do STJ de que:

“
a fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador” (STJ. HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Destarte, na hipótese em apreciação, o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime em questão é de 6 anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 9 meses, ou seja, a exasperação da pena-base no
quantum
estabelecido pelo Juízo primevo é adequado e proporcional.

6. 2ª FASE DA PENA

6.1.
Na 2ª fase da pena,
Diogo,

Irapuã
e
Fernando
pleiteiam o
afastamento da agravante do motivo fútil.

Sem fundamento.

A agravante descrita no
61, II, “a”, do CP
foi adequadamente reconhecida, porquanto o delito se deu em razão de uma discussão de
Fernando
com a vítima, em relação ao fato ocorrido anteriormente ao narrado na exordial acusatória, porque a vítima não permitiu que
Fernando
entrasse em um evento/festa, situação confirmada pelas testemunhas
Maria Cecília Galbiatti de Oliveira
e
Andrey da Silva Carvalho
, tanto na fase policial, quanto em juízo

(ID
138491832 e 138491847). No ponto, trago à baila o seguinte julgado sobre o tema:

“(...) 1. O motivo fútil "é o motivo de somenos importância, insignificante, desproporcional, ínfimo, banal, que seja desprovido de qualquer justificativa lógica que possa explicar a conduta praticada" (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7. ed. Salvador: Juspodivm, 2012. p. 209) (...)”. (TJ-DF 00313324120138070007 DF 0031332-41.2013.8.07.0007, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 04/03/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Dessa forma, demonstrada a existência da agravante do motivo fútil, haja vista que o delito se deu em razão de um impasse banal do apelante
Fernando
contra a vítima, resultando nas agressões contra esta de maneira simultânea e em conjunto, inviável se falar no seu afastamento (Sobre o tema:
TJ-DF 07050838420198070012).

6.1.1
. Verifico, também, que o magistrado
a quo,
ao dosar a fração de aumento na 2ª fase da pena, em relação à agravante do motivo fútil, apesar de descrever que o fez mediante o patamar de 1/6, aumentou a pena acima deste
quantum,
veja-se:
“
Por tais razões fixo a pena intermediária em 5 anos e 3 meses de reclusão, sendo que tal acréscimo se refere a 1/6 entre o patamar da pena mínima e máxima, para cada circunstância, nos termos da jurisprudência do STJ”
sic (ID 138491868 – fl. 19).

Desse modo, ao estabelecer a pena intermediária em
5 anos e 3 meses de reclusão
sobre a pena-base (4 anos e 3 meses), aumentou-se além do patamar de 1/6, ou seja, aproximadamente em 1 ano de reclusão, acima da fração de 1/6 eleita pela jurisprudência dominante como patamar ideal de aumento.

No ponto, consoante a Corte Cidadã, esclarece:

“(...) 5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017) (AgRg no AREsp n. 1.833.969/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/5/2021). 6. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no AREsp n. 1.811.717/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022).

Assim, uma vez que o magistrado aplicou o patamar de aumento acima de 1/6, sem motivação idônea para tanto, vejo que aumento deve ser reajustado
,
de ofício
.

6.2
. Diogo,

Irapuã
e
Fernando
visam, também,

o reconhecimento

da
atenuante
de crime cometido mediante influência de
multidão

em tumulto
(art. 65, inc. III, “e”, do CP).

No entanto, a hipótese, não se aplica ao caso, pois em que pese o delito ter sido cometido em uma boate com outras pessoas presentes, restou claro no processo que as agressões desferidas contra a vítima foram realizadas pelos apelantes
Diogo, Irapuã
e
Fernando,
de acordo com o depoimento da vítima e da testemunha
Clóvis Bento da Cruz,
não havendo que se cogitar, nem de longe, que o delito foi cometido mediante influência de multidão em tumulto.

“Não demonstrado que o crime foi cometido sob influência de multidão em tumulto não provocado pelo agente, não há se falar em reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, e, do Código Penal”. (TJ-MG - APR: 10145120293397005 Juiz de Fora, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 14/02/2017, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/03/2017).

Dito isso, é inviável o reconhecimento da referida atenuante.

6.3.
Além disso,
Diogo
e
Fernando
almejam o reconhecimento da
atenuante
de
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, CP).

Vejo que assiste razão aos apelantes
Diogo
e
Fernando
.

Isso porque, em juízo, o apelante
Fernando
confirmou ter lançado um copo de vidro na cabeça da vítima, ao se aproximar dela. Tal ato, inclusive, foi confirmado pela vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida.

Sobre isso, inclusive, o magistrado consignou: “
Em breve momento, assumindo apenas uma conduta inicial, o réu FERNANDO confirmou ter “batido um copo de vidro” contra a vítima, mas que não teria lhe agredido de qualquer outra forma mais
” (ID 138491868 – fl. 12).

Igualmente,
Diogo,
em juízo, asseverou que após, em tese, a vítima lhe agredir com um soco, revidou com outro soco, ou, um “
chega pra lá
” nesta.

Destaco ademais pequeno trecho da sentença: “
O próprio réu DIOGO confirmou ter agredido a vítima em suposta resposta à injusta agressão prévia, tendo de tais fatos se iniciado a briga dentro da boate
” (ID 138491868 – fl. 16).

Dito isso e sem delongas, vejo que assiste razão às Defesas de
Diogo
e
Fernando
, uma vez que os mesmos confessaram parcialmente.

Isso porque, a
o meu sentir, ainda que o sentenciante assim o tenha feito, cediço que é assegurado ao acusado não produzir qualquer prova contra si, sendo a confissão, por outro lado, um elemento de prova que deve ser valorizado, em favor do réu e da investigação criminal, pois, ao assumir a culpa, está a demonstrar um perfil de personalidade e de comportamento indicativos da intenção de redimir-se, eis, que o primeiro passo de quem se dispõe a emendar-se, é o da assunção da culpa, o reconhecimento de que agiu em desacordo com a lei; e é evidente que abrindo mão de seu direito constitucional de não produzir prova contra si, demonstra sua real intenção de não voltar a praticar crime semelhante, o que, além de tudo, ainda valoriza e estimula a busca da verdade real.

Em recente julgado do
REsp: 1972098 SC,
da Corte Cidadã, de Relatoria do Ministro
Ribeiro Dantas
– 5ª Turma –, consignou-se que
o dispositivo do art. 65, III, d, do CP
não
exigiu, para sua aplicação, que a confissão do acusado, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, tenha sido utilizada como fundamentação na sentença, o que, inclusive, vai de encontro à Súmula 545/STJ, confira-se:

“(...) 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, d, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). (...). 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. 9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. (...) 11.
Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(...)”. (STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). Destaquei.

Dessa maneira este Tribunal de Justiça tem se posicionado, consoante os
julgados: N.U 1008547-68.2021.8.11.0042 e N.U 1007173-17.2021.8.11.0042.

Por fim, não há que se falar na extensão dos efeitos para o réu
Irapuã
(art. 580 do CPP), uma vez que ele negou os fatos.

Como acima esposado, a confissão espontânea do apelante, ainda que não utilizada na sentença como fundamento condenatório, deve ser reconhecida para atenuar a pena. Assim,
acolho o pedido da defesa nesse ponto
.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

APELANTE
DIOGO MACEDO NUNES CUNHA

-
Lesão Corporal Gravíssima
(art. 129, 2º, inc. IV, do Código Penal) – Pena cominada:
reclusão, de dois a oito anos.

Na 1ª fase da pena, diante da depreciação escorreita de três circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), quais sejam:
culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime
, na fração de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo da pena cominada ao crime (termo médio), para cada circunstância depreciada, mantenho o
quantum
de
4 anos
e
3 meses
de
reclusão.

Na 2ª fase da pena, presente a
agravante
descrita no
art. 61, II, “a”, do CP
- motivo fútil -, como
reconhecida
na sentença e, diante do reconhecimento, neste voto, da
atenuante da confissão espontânea
, compenso-as integralmente, motivo pelo qual encontro o patamar de
4 anos
e
3 meses
de
reclusão.

Sobre a compensação integral, colaciono o seguinte julgado:

“3. É possível a compensação da agravante relativa ao motivo determinante do crime (motivo fútil) com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes. Precedentes”. (STJ - HC: 357018 PB 2016/0133258-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/06/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2016).

Na 3ª fase da pena, à míngua de causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em
4 anos e 3 meses de reclusão.

APELANTE
FERNANDO SALDANHA FARIAS

-
Lesão Corporal Gravíssima
(art. 129, 2º, inc. IV, do Código Penal) – Pena cominada:
reclusão, de dois a oito anos.

Na 1ª fase da pena, diante da depreciação escorreita de três circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), quais sejam:
culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime
, na fração de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo da pena cominada ao crime (termo médio), para cada circunstância depreciada, mantenho o
quantum
de
4 anos
e
3 meses
de
reclusão.

Na 2ª fase da pena, presente a
agravante
descrita no
art. 61, II, “a”, do CP
- motivo fútil -, como
reconhecida
na sentença e, diante do reconhecimento, neste voto, da
atenuante da confissão espontânea
, compenso-as integralmente, motivo pelo qual encontro o patamar de
4 anos
e
3 meses
de
reclusão.

Sobre a compensação integral, colaciono o seguinte julgado:

“3. É possível a compensação da agravante relativa ao motivo determinante do crime (motivo fútil) com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes. Precedentes”. (STJ - HC: 357018 PB 2016/0133258-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/06/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2016).

Na 3ª fase da pena, à míngua de causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em
4 anos e 3 meses de reclusão.

APELANTE
IRAPUÃ CAMERINO DE AZEVEDO

-
Lesão Corporal Gravíssima
(art. 129, 2º, inc. IV, do Código Penal) – Pena cominada:
reclusão, de dois a oito anos.

Na 1ª fase da pena, diante da depreciação escorreita de três circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), quais sejam:
culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime
, na fração de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo da pena cominada ao crime (termo médio), para cada circunstância depreciada, mantenho o
quantum
de
4 anos
e
3 meses
de
reclusão.

Na 2ª fase da pena, presente a agravante descrita no
art. 61, II, “a”, do CP - motivo fútil -, como reconhecida na sentença,
reajusto,
de ofício,
o
patamar de aumento
empregado pelo magistrado, para a fração de 1/6 sobre a pena basilar, qual seja
4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão.

Na 3ª fase da pena, à míngua de causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em
4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão.

Mantido os demais termos da sentença.

7. DO REGIME DE PENA

Diogo
e
Fernando
almejam o abrandamento de regime de pena.

Vejo que razão lhe assistem, uma vez que as penas definitivas foram readequadas da seguinte forma:

- Para
Diogo Macedo Nunes Cunha e Fernando Saldanha Farias
para

4 anos e 3 meses de reclusão
e,

- Para
Irapuã Camerino de Azevedo
à pena definitiva de

4 anos, 11 meses e 15 dias.

Logo,
estabeleço o regime semiaberto

para cumprimento da pena, em favor dos apelantes, em observância ao
art. 33, §2º, “b” e § 3º, do CP.

Sobre o assunto:

“5. Presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas, não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, apesar do quantum da pena e da primariedade do agravante. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 419072 SP 2013/0356956-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2014).

Por fim, resta
i
nviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, em atenção ao artigo 44, I, do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Posto isto, em
consonância parcial
com a d. PGJ,
rejeito a preliminar
vindicada pela Defesa, e
no mérito:

1.

nego provimento
ao
recurso ministerial;

2.

nego provimento
ao
recurso defensivo
de
Irapuã

Camerino de Azevedo
e,

por fim,

3.

dou parcial provimento aos recursos defensivos
de
Diogo Macedo Nunes Cunha
e
Fernando Saldanha Farias
para
reconhecer a atenuante
da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e, modificar a pena definitiva de ambos para
4 anos e 3 meses
de
reclusão
, em regime

semiaberto.

4.

Reajusto,
de ofício,

o
patamar de aumento
empregado na 2ª fase do cálculo da pena, em relação à
agravante do motivo fútil (
61, II, “a”, do CP)
,
para a
fração de 1/6
,

em benefício do réu
Irapuã Camerino de Azevedo,
motivo pelo qual, estabeleço a pena final em
4 anos, 11 meses e 15 dias
de
reclusão,
em regime
semiaberto.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023